Tribunal: CARF
Processo: 36624.006958/2005-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36624.006958/2005-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.571 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
ALMEIDA ROTENBERG E BOSCOLI ADVOCACIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2001 a 31/03/2005
INTIMAÇÃO. PATRONO. DESCABIMENTO. SÚMULA 110 CARF.
SUSTENTAÇÃO ORAL. REGIMENTO INTERNO.
Não é possível acatar o pedido de intimação dirigida ao patrono da parte, sob
pena de violação ao art. 23 do Decreto no 70.235/72 e à Súmula CARF no 110.
O pedido de realização da sustentação oral encontra amparo no art. 58 do
Regimento Interno do Conselho de Administrativo de Recursos Fiscais.
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS. SÚMULA CARF No 1.
Em observância à Súmula CARF no 1, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria diversa da analisada pelo Poder Judiciário.
CONRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
TERCEIROS.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
VALORES DECLARADOS NAS GFIPS E OS VALORES RECOLHIDOS.
Em razão de apuração pela fiscalização de diferenças entre os valores
declarados na GFIPs e os valores recolhidos, caberia à recorrente retificar os
valores declarados em GFIPs a fim de adequá-los às Folhas de Pagamentos e,
assim, comprovar a inexistência de diferenças.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade fiscalizadora indicou
expressamente as infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os
demais requisitos constantes do art. 11 do Decreto no 70.235/72, reputadas
ausentes as causas previstas no art. 59 do mesmo diploma.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36624.006958/2005-37
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006958/2005-37

Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Suplente
Convocado), Ronnie Soares Anderson (Presidente) e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ALMEIDA ROTENBERG E
BOSCOLI ADVOCACIA contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento em São Paulo – DRJ/SPOI – que acolheu parcialmente a impugnação apresentada
para alterar o crédito apurado de R$ 2.012.698,31 (dois milhões, doze mil e seiscentos e noventa
e oito reais e trinta e um centavos) para R$1.967.072,22 (um milhão, novecentos sessenta e sete
mil, setenta e dois reais e vinte dois centavos), haja vista a ausência de recolhimento de
contribuições destinadas aos terceiros (SENAC, SESC, SEBRAE) no período compreendido
entre 02/2001 a 03/2005.
Replico a síntese das razões declinadas em sede de impugnação contida no
relatório do acórdão da DRJ:
2.1. apesar de ter apresentado cópias da ação declaratória ajuizada,
bem como cópias de todas as guias de depósitos judiciais efetuados
nos autos, a fiscalização entendeu em consolidar a lavratura da
presente autuação;
2.2. a fiscalização não expõe de maneira clara e precisa como
apurou os valores lançados na notificação, tendo explicitado no
relatório fiscal que ignorou a análise de folhas de pagamento da
empresa e outros documentos indispensáveis A verificação
contábil das supostas ausências de recolhimento, o que não pode
ser aceito, pois atenta ao preenchimento dos requisitos previstos no
art. 142 do CTN;
2.3. a lei diz que o lançamento é ato vinculado e não poderia a
autoridade administrativa praticar ato discricionário ou ainda
arbitrário como ocorre na presente NFLD;
2.4. caso a fiscalização entende devido o crédito por ela lançado
deve mencionar de maneira minudente a origem do mesmo para
que seja possível o atendimento do princípio do contraditório sob
pena de nulidade;
2.5. a fiscalização deveria ter feito uma conta simples obtendo o
valor devido A Previdência Social por meio dos resumos das folhas
de pagamento, aplicando a aliquota de acordo com o código FPAS
(515), ou seja, 26,8%, o que deveria ser igual, aos valores
depositados judicialmente mais todos os valores recolhidos ao
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006958/2005-37

INSS, mediante a análise física das GPS, utilizando princípios
básicos da matemática;
2.6. a fiscalização não estava disposta a verificar a regularidade dos
recolhimentos da impugnante, pois do contrario, não haveria outra
forma para isso, que não utilizar dos parâmetros, aliquotas e
fórmulas acima demonstradas. Assim, a presente autuação está
eivada de nulidade haja vista que a fiscalização não se utilizou da
minima lógica para lavrá-la, bem como, por haver ignorado os
documentos que, com certeza, trariam a convicção de que as
diferenças por ela informadas inexistem (laudo contábil anexo);
2.7. o processo deve ficara suspenso, pois não se pode cogitar em
autuar a empresa em razão da matéria objeto da NFLD, que se
encontra sub judice perante a Justiça Federal nos autos do processo
n° 2000.61.00.046793-6. Em referido processo a empresa deposita
regularmente todas as contribuições destinadas ao SESC, ao
SENAC e ao SEBRAE desde 02/2001, ainda pendente de decisão
final;
2.8. corroborando o acima exposto a administração não pode impor
obrigações a impugnante se o Poder Judiciário provocado pelas
partes interessadas ainda não se manifestou sobre a questão
definitivamente, e se a empresa depositou judicialmente as
contribuições controvertidas, dentro do prazo legal. Frisa-se, neste
aspecto, que a decisão que hipoteticamente estabelecer a
obrigatoriedade de recolhimento das contribuições destinadas ao
SESC, ao SENAC e ao SEBRAE somente produzirá efeitos no
plano material (coisa julgada), ou seja, somente será exigida, após
seu transito em julgado, conforme estabelecido no art.467 do CPC.
2.9. nesse sentido, deve ser usado por analogia o art. 265 do CPC,
já que se a Impugnante tiver ganho de causa em ação judicial,
eventual cobrança restaria prejudicada, devendo, portanto, a NFLD
ser anulada, ou na pior das hipótese o seu sobrestamento,
suspendendo a exigibilidade do crédito, até que seja proferida a
decisão final na ação judicial proposta;
2.10. no mérito alega que as contribuições destinadas ao SESC, ao
SENAC e ao SEBRAE encontra-se em discussão perante a Justiça
Federal, como abordado no item anterior, o que torna sem efeito a
discussão neste sentido. Assim, o mérito está baseado na
inexistência das diferenças apontadas pela fiscalização.
2.10.1. ao requerer a anulação absoluta da Notificação, baseou-se
no laudo pericial do Dr. Alfredo Torrecilas Ramos, que concluiu
pela clara inexistência das diferenças apontadas pela fiscalização,
conforme consta no laudo anexo A impugnação. Dessa forma,
verifica-se
a
inexistência
das
diferenças
apontadas
pela
fiscalização, razão pela qual a Notificação deve ser anulada. (f.
1393/1394)
Ao apreciar as razões em sede de impugnação arguidas, a DRJ esclareceu
inicialmente não ser possível o sobrestamento destes autos até o deslinde da ação declaratória,
porquanto
(...) o presente lançamento deve ter prosseguimento no que tange
discussão de questões que transbordem o conteúdo da ação
submetida ao crivo do Judiciário (n° 2000.61.00.046793-6), ou
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006958/2005-37

seja, as analisadas neste voto, já que a Impugnante não acostou aos
autos alegação com fundamento na inconstitucionalidade da
exigência das contribuições destinadas ao SESC, SENAC e
SEBRAE, proposta na ação judicial acima citada (...). Frisa ainda
que “(...) os depósitos judiciais realizados pela empresa, têm o
condão apenas de suspender a exigibilidade do crédito apurado
(art.151 do CTN), mas não impossibilitam a apuração do
lançamento, ora contestado, conforme já enfatizado neste voto
(itens 6.13/6.15). (f. 1399)

Após rechaçar o pedido de declaração de nulidade da NFLD (f. 1396/1398),
aduz que
(...) com base no resultado da diligência, fls.1289/1307, retifica-se
o crédito, com modificação do valor originalmente lançado de R$
2.012.698,31 para R$ 1.967.072,22 devidamente demonstrado no
Discriminativo Analítico de Débito Retificado — DADR, juntado
às fls. 1330/1359.
6.22.1. Cabe informar que em algumas competências 12/01, 03/02
a 09/02, 12/02, 12/03, 12/04 (Lev.FT1 — CNPJ 61.074.555/0001-
72), 12/03 (Lev. FT1 — CNPJ 61.074.555/0003-34), 02/01 a
10/01, 12/01, 03/02 a 12/02, 02/03 a 08/03, 10/03 a 12/03 e 11/04 a
12/04 (Lev. FT2 - CNPJ 61.074.555/0001-72) e 10/02 a 12/02,
01/03, 07/03 a 08/03 e 11/04 (Lev. FT2 - CNPJ 61.074.555/0003-
34) os valores das bases de cálculo foram modificadas para maior,
o que impossibilita a retificação de tais bases, podendo a
Fiscalização se assim entender proceder a um novo lançamento,
com o objetivo de apurar as diferenças de contribuições devidas
referentes aos valores apontados pela Auditora responsável pelo
presente lançamento (vide planilhas de fls.1294/1301). – f. 1400;
sublinhas deste voto.
Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 18/06/2009, recurso
voluntário (f. 1407/1416), reiterando as razões apresentadas em sua impugnação. Requereu fosse
cientificada “(...) sobre a data e horário designado para julgamento do presente apelo, na pessoa
de ANTONIO CARLOS VIANNA DE BARROS, no endereço a seguir indicado, eis que
pretende sustentar oralmente o recurso” (f. 1406) e, ao final, que todas as decisões e notificações
fossem expedidas somente ao seu patrono.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, registro
ser o art. 23 do Decreto no 70.235/72 hialino ao dispor que as intimações são dirigidas ao sujeito
passivo, e nunca aos seus mandatários. Acresço que este Conselho, em seu verbete sumular de no
110, determina ser incabível, no processo administrativo fiscal, dirigir a intimação ao endereço
de advogado do sujeito passivo. Quanto ao pedido de realização de sustentação oral, certo
Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006958/2005-37

inexistir óbice para que seja ultimada em sede recursal, desde que respeitado o disposto no art.
58 do Regimento Interno deste eg. Conselho.
Passo então a averiguar terem sido preenchidos os pressupostos de
admissibilidade.
A ora recorrente que “[o] mérito real das contribuições destinadas ao SESC, ao
SENAC e ao SEBRAE já foi objeto de discussão perante a Justiça Federal, o que torna sem
efeito qualquer discussão neste sentido, nos presentes autos.” (f. 1414) E, de fato, nos termos do
verbete sumular de no 1 deste Conselho,
[i]mporta renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
A matéria suscitada em sede de recurso voluntário que ora se aprecia é diversa
da analisada pelo Poder Judiciário: discute-se, nestes autos, a suposta nulidade do lançamento,
questão esta de natureza preliminar; e, “(...) o mérito desta autuação está baseado na inexistência
das diferenças apontadas pela fiscalização.” (f. 1414)
Por essa razão, conheço do recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
Por estarem umbilicalmente atreladas a questão de natureza preliminar e aquela
de mérito, passo a apreciá-las em conjunto.
Em suas razões, afirma a recorrente bastar
(...) uma simples leitura da NFLD para concluir que a
fiscalizaçao não só não expõe de maneira clara e precisa como
apurou os valores lançados na notificação, como explicita no
relatório fiscal que ignorou a análise de folhas de pagamento da
empresa, bem como outros documentos indispensáveis à
verificação contábil das supostas ausências de recolhimento
apontadas como formadoras do suposto débito.
(...)
Ora, pelo presente relatório fiscal resta claro que o agente fiscal,
mesmo tendo à sua mão todos os documentos necessários à análise
dos fatos geradores que embasaram a presente notificação (a
recorrente não poupou esforços para apresentar todos os seus
arquivos), preferiu ignorá-los, o que não pode ser aceito de
forma alguma.
(...)
Como já explicitado na defesa apresentada quando da autuação da
recorrente, para apontar a existência de diferenças, da maneira
correta, a fiscalização deveria ter feito uma conta simples:
(i) Obter o valor'devido à previdência social por meio dos resumos
de folhas de pagamento, que lhe daria a 'BASE DE CALCULO
DO INSS'
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006958/2005-37

(ii) Aplicar a aliquota da empresa de acordo com o seu código
FPAS (515), ou seja, 26,8%, o que lhe daria o 'VALOR DEVIDO
À PREVIDÊNCIA SOCIAL';
(ii) Checar os valores depositados judicialmente, mediante análise
das guia de depósitos judicial, o que lhe daria o 'VALOR
DEPOSITADO EM JUÍZO';
(iii) Checar todos os valores efetivamente recolhidos à Previdência
Social, mediante a análise física das GPS - Guias da Previdência
Social, o que lhe daria o 'VALOR RECOLHIDO AO INSS';
(...)
Assim, como se verifica, a presente autuação está eivada de
nulidade, haja vista que a fiscalização não se utilizou da
mínima lógica para lavrá-la, bem como pelo fato de haver
ignorado os documentos que, com certeza, trariam a convicção de
que as diferenças por ela informadas inexistem (laudo contábil
anexo a estes autos)
(...)
Assim,
para
embasar
os
argumentos
acima
expostos,
especificamente o disposto no tópico '11.1', a recorrente requereu
ao renomado perito contábil, Dr. Alfredo Torrecillas Ramos, que
elaborasse laudo pericial com todos os documentos relativos à
contabilidade da empresa, quais sejam, folhas de pagamento, GPS -
Guias da Previdência Social e as Guias de depósito judicial, o que
resultou na clara inexistência das diferenças apontadas pela
fiscalização (...). (f. 1410/1415, passim, sublinhas deste voto)

A despeito de ter tido a recorrente acesso à diligência realizada, que acabou por
promover algumas retificações na base de cálculo de determinadas competências, em nenhum
momento, de forma clara, objetiva e direta, enfrenta as conclusões ali lançadas, limitando-se
replicar o que já fora declinado em sede de impugnação. Replica que “(...) o relatório fiscal (...)
ignorou a análise de folhas de pagamento da empresa (...)” (f. 1410) ao mesmo tempo em que
reconhece que “(...) não há divergências entre as folhas de pagamento e as GFIPs da ora
recorrente (pois todos os valores foram declarados – conforme se verifica do 'Discriminativo
Analítico do Débito - DAD').” (f.1413) Ora, se as “(...) bases de cálculo dos lançamentos foram
extraídas dos Relatórios Resumo Mensal da GFIP e Massa Salarial Distribuída por FPAS,
Categoria e Faixa Salarial, obtidos no sistema CNISA (...)” (f. 278), o escrutínio da folha de
pagamento em nada alteraria o deslinde da controvérsia, eis que idênticas as informações
lançadas em GFIP e em folha de pagamento, conforme aduz a própria recorrente.
Ainda de acordo com o Relatório Fiscal,
(...) a empresa não atualizou as versões do SEFIP no período de
01/2001 a 10/2004, utilizando-se das versões e tabelas abaixo
discriminadas, conforme sua conveniência:
(...)
Observamos nesse período diferenças entre os valores do Resumo
do Fechamento - Empresa e da Capa da GFIP. Tal procedimento
também fez com que não migrassem para o sistema CNISA
algumas informações como os valores descontados de segurados e
retenção de contribuintes individuais a partir de 04/03 até 10/04. (f.
279/280; sublinhas deste voto)

Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.571 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36624.006958/2005-37

Fica evidente não ter cumprido com o devido zelo o dever de informar
mensalmente os fatos geradores das contribuições previdenciárias, utilizando versões
desatualizadas do Serviço do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a
Previdência Social (SEFIP). Caso fossem constadas divergências entre os valores declarados nas
GFIPs — e utilizados pela autoridade fiscal — e aqueles informados nas Folhas de Pagamentos,
caberia à recorrente retificar os valores declarados em GFIPs. Ademais, como bem lançado pela
instância “a quo”,
(...) as folhas de pagamento da empresa contêm muitas rubricas
que não são identificadas se integram ou não o salário de
contribuição previdenciária, descumprindo a empresa, a sua
obrigação de elaborar folhas de pagamentos de acordo com os
requisitos da legislação aplicável, dentre os quais, identificar as
parcelas integrantes e as parcelas não integrantes da remuneração
(...)”. (f. 1398)
Tampouco me convenço das lacônicas assertivas acerca da nulidade da
autuação, por ter se furtado a demonstrar que o lançamento foi feito ao arrepio dos requisitos
incrustados no art. 11 do Decreto no 70.235/72 ou que tenham ocorrido quaisquer das causas de
nulidade prevista no art. 59 daquele mesmo diploma.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital